Tribunal: TJDFT
Processo: 0709079-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. VAZAMENTO DE INFORMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIDUCIÁRIO. FALHA NA SEGURANÇA DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Impugnação a gratuidade de justiça. Os autores estão sendo representados pela Defensoria Pública, que atende pessoas comprovadamente necessitadas, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil. Para ser representado pela Defensoria Pública, o cidadão deve comprovar a sua hipossuficiência, o que restou demonstrado. Impugnação rejeitada.
2. Conforme prevê os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, pacificando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. O caso dos autos é semelhante a diversos outros processos julgados pelas Turmas Recursais, como o Acórdão 1647915, Acórdão 1642218, Acórdão 1642452, Acórdão 1432441, Acórdão 1396412, Acórdão 1343421.
4. Embora os autores não tenham sido cuidadosos em ligar para a Central de Atendimento do Banco, pelos Canais Oficiais da Instituição Financeira, o fato é que os estelionatários tinham informações do Contrato de Financiamento Fiduciário obtidas sem o auxílio da parte consumidora. É de se entender que houve vazamento de dados pelo Banco.
5. A Instituição Financeira deixou de atender os critérios de segurança permitindo que terceiros obtivessem, de forma fraudulenta, os dados da parte autora em afronta aos comandos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018, arts. 42 e seguintes), dispondo que é de responsabilidade da instituição que detém os dados do consumidor manter sua inviolabilidade sob pena de ser responsabilizada, confirmando a responsabilidade dela em ressarcir os prejuízos comprovados pela parte autora. Nesse caso, não há falar em culpa exclusiva dos autores.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada.